Tribunal: STF
Processo: ARE 1442602
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FEEF. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “Apelação. Mandado de Segurança. ICMS. Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Suspensão da exigibilidade da contribuição de 10% para o FEEF instituída pela Lei nº 7.428/16. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, decidiu não ratificar liminar anteriormente concedida nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, em julgamento realizado em 20/02/2017, entendendo, pois, como constitucional o aludido FEEF. Lei Estadual nº 7.428/2016 que também é objeto da ADI nº 5.635/RJ, sendo indeferido o pedido de concessão de liminar. Ausência de prejuízo aos contribuintes. Previsão de prorrogação automática dos benefícios fiscais do ICMS pelo prazo necessário ao ressarcimento integral do montante depositado ao FEEF. Norma legal em questão goza de presunção de constitucionalidade e continua vigorando. Ausência dos requisitos imprescindíveis para a concessão da segurança. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 148, 149, 150, I, II e III e 167, IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise da legislação local pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, quanto à ausência de direito líquido e certo, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, e as Súmulas 279 e 280 desta Corte impedem o reexame de matéria fática e de análise de legislação local. Sobre o tema, a propósito, anoto os seguintes precedentes: 



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO CRÉDITO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. Fica afastada a análise do recurso extraordinário, quando no agravo não há impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão. Súmula 284 do STF. 3. É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame da legislação aplicável à espécie (Leis Estaduais 6.932/96, Lei 6.459/1993 e Decreto 20.910/1932) e dos fatos e provas. Súmulas 279 do STF . 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 895.815 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/12/2015)



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPOSIÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS E REVENDEDORAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. OFENSA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à situação de equivalência dos contribuintes estabelecidas no caso demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. 2. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 13.189/2007, Decreto nº 8.321/1998, Lei nº 688/1996 e Lei nº 6.729/1979), assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 874.319-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COEFICIENTE DE ESTORNO. LIMITAÇÃO. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE EXONÔMICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local e ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.351.469-AgR, rel. Min. Luiz Fux Pleno, DJe 06.04.2022)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Crédito tributário. Coeficiente de estorno. Cálculo do valor. Bem de uso e consumo. Caracterização. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.261.639-AgR, rel. do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/7/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível dos referidos verbetes sumulares, que vedam a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática bem como a incursão em direito local.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;